Tribunal: TJSP
Processo: 1000235-72.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à saúde. Fornecimento de fraldas geriátricas para paciente portadora de fistula vésico-vaginal em tratamento de câncer uterino (C53).

Direito à saúde que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à saúde. Fornecimento de fraldas geriátricas para paciente portadora de fistula vésico-vaginal em tratamento de câncer uterino (C53).

Direito à saúde que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Fornecimento de insumos que não se aplica ao Tema 106 do C. STJ. Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Prescrição médica que atesta a necessidade de utilização de fraldas geriátricas pela autora. Hipossuficiência da parte autora para arcar com a aquisição das fraldas geriátricas sem prejuízo da própria subsistência comprovada.

R. sentença que deve ser reformada apenas para que seja facultado o fornecimento das fraldas geriátricas, sem preferências por marcas, excluindo-se a obrigatoriedade de que sejam da marca BIGFRAL.

APELO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.